Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196 e 198 DA CF –– ENUNCIADO N.o 93, DA III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 180 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.
2. Comprovada a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico, possível à aplicação do enunciado 93, da III, jornada de direito e saúde do CNJ.
3. Nos termos do artigo 300, do CPC, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, o que ficou devidamente demonstrado no presente caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013461-73.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Urgência]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONILDA RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 006.299.801-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONILDA RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 006.299.801-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196 e 198 DA CF ––
ENUNCIADO N.o 93, DA III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
– 180 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

2. Comprovada a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico, possível à aplicação do enunciado 93, da III, jornada de direito e saúde do CNJ.

3. Nos termos do artigo 300, do CPC, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, o que ficou devidamente demonstrado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em favor de LEONILDA RODRIGUES DE VARGAS, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela n.o 1006458-44.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
“indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte substituída seja submetida a procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio de valores nas contas públicas em caso de descumprimento da decisão”
, nos seguintes termos:

“VISTOS.

Trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
Ministério Público
, agindo na defesa de direito individual indisponível da idosa
Leonilda Rodrigues de Vargas
, e em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, almejando, liminarmente, que a parte autora seja submetida a procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio de valores nas contas públicas em caso de descumprimento da decisão.

Parecer do NAT indicando a ausência de urgência na realização do procedimento.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.

Com efeito, a despeito da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso “
sub examine
”, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela parte autora, pois ausente qualquer indicativo de risco grave à saúde que enseja a sua realização neste momento processual.

Conforme documentação acostada e parecer do NAT, não há nos autos qualquer indício de urgência ou emergência na realização do procedimento.

Ainda, consta no documento ID. 88327771 que a autora já foi avaliada por cirurgião e se encontra na fila de cirurgias do Hospital Regional de Sorriso.

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC).

Após, dê-se vista à parte autora para a réplica.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que
“
a paciente precisa realizar, com urgência, HERNIOPLASTIA INCISIONAL eis que a não realização do procedimento traduz em elevado risco de agravamento com encarceramento ou até estrangulamento da hérnia
”.

Afirma, ainda, que a paciente aguarda desde março de 2022, sem que haja previsão para a realização do referido procedimento.

Sustenta, também, que o parecer do NAT foi favorável à realização da cirurgia solicitada e asseverou que o pleito deve ser atendido com brevidade.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja viabilizado o procedimento de “HERNIOPLASTIA INCISIONAL” em favor da paciente.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 138987663).

Intimada, a parte agravada apresenta contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 141171671).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 143061159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em favor de LEONILDA RODRIGUES DE VARGAS, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para a realização do procedimento cirúrgico consistente em “Hernioplastia Incisional”.

Da análise dos autos de origem, colhe-se que o Ministério Público ajuizou ação civil pública, em detrimento da paciente, visando à realização do referido procedimento.

Observa-se, ainda, que consoante o NAT, a paciente padece de enfermidade denominada “
Hernioplastia Incisional” e, embora não conste urgência, afirma que deve ser atendido com brevidade (ID. 88544996).

O juízo
“a quo”
indeferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pese à ausência de urgência descrita pelo parecer do NAT, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Além disso, o
s artigos 196 e 198, da Magna Carta garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.o 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o,
in verbis
:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).” [
Destaquei].

Infere-se, ainda, que d
o exame dos elementos e
circunstâncias que envolvem o caso, constata-se que a parte interessada, Sr.a Leonilda Rodrigues de Vargas, possui 64 (sessenta e quatro) anos de idade (ID. 134530180 – p. 20), acometida de
“hérnia incisional, causando desconforto e dor”,
com indicação de submeter-se ao procedimento cirúrgico chamado “hernioplastia incisional”, de acordo com o relatório médico inserido no ID. 134530180 (p. 22).

Importa registrar que
,
não há dúvida a respeito da situação e da necessidade de assistência à saúde e, que, embora não comprovada a negativa de atendimento pelo Poder Público
, verifica-se que a paciente aguarda, de fato, desde março de 2022 a realização do referido procedimento, evidenciando, no caso o “
periculum in mora”
inverso, isso porque a demora na prestação jurisdicional compromete a vida da parte agravante.

Alinhado a isso, o Código de Processo Civil, prevê em seu artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Igualmente, o CPC em nenhum momento exige para concessão da tutela provisória, em ação de saúde, a demonstração do risco de morte iminente ou a classificação de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina.

Vislumbra-se, que os requisitos para concessão da tutela de urgência, estão devidamente configurados.

Logo, evidente que a inércia do ente público, ora agravado, em viabilizar o acesso ao aludido procedimento cirúrgico, acarreta graves prejuízos à vida do agravante, que não pode ficar esperando “
ad infinitum”
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Assim, o Enunciado n.o 93, da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, assenta que: “
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. [grifo nosso]

Portanto, subsiste que seja imposta a imediata realização do procedimento cirúrgico solicitado, ante a necessidade já demonstrada nos autos, bem como o enunciado acima citado, uma vez que a paciente já aguarda a mais de 180 (cento e oitenta dias).

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência da paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Também, considerando a gravidade do caso concreto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Assim, presentes indícios suficientes acerca dos fatos alegados, em consonância com o parecer ministerial, concluo como necessária a reforma da decisão combatida,
para conceder a tutela de urgência vindicad
a, em observância, repito, ao enunciado 93
da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça
.

Pelo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para conceder a antecipação da tutela vindicada e,
em consequência,
determinar que
o
ESTADO DE MATO GROSSO, providenciei
com a máxima urgência,
o procedimento cirúrgico
de "HERNIOPLASTIA INCISIONAL" em favor LEONILDA RODRIGUES DE VARGAS
, sob pena de bloqueio ou sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023